Tribunal: TJSP
Processo: 1035334-12.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. Contexto probatório a demonstrar a regular contratação e inadimplência. Legítima inserção de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Exercício regular do direito do credor. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. Entendimento consolidado pelo

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. Contexto probatório a demonstrar a regular contratação e inadimplência. Legítima inserção de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Exercício regular do direito do credor. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. Entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede do Recurso Repetitivo no 1.386.424/MG. Inteligência da súmula 385 do STJ. Sentença mantida. Apelação não provida.